Tribunal: TJSP
Processo: 2246760-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
ção de estímulo terapêutico. Deferimento. Irresignação procedente. Inexistência de urgência. Laudo não descreve com precisão o quadro do paciente para dele extrair se a encefalopatia é achado clínico recente ou muito antigo. Inexistência de probabilidade do direito. Órteses e materiais especiais solicitados não são implantáveis, pelo que inexiste obrigação de o plano custear seu fornecimento. Precedentes do C. STJ. A inexistência de previsão contratual específica não impede que o agravado pleiteie do Poder Público o acesso às tecnologias assistivas solicitadas. Aplicação do art. 196 e art. 227, caput e § 1o, da Constituição Federal e art. 11, § 2o, do ECA. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246760-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/03/2022; Data de Registro: 27/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

Ilhabela

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/03/2022

Data de publicação:

27/03/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Encefalopatia crônica. Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais a fim de garantir mobilidade e complementação de estímulo terapêutico. Deferimento. Irresignação procedente. Inexistência de urgência. Laudo não descreve com precisão o quadro do paciente para dele extrair se a encefalopatia é achado clínico recente ou muito

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Encefalopatia crônica. Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais a fim de garantir mobilidade e complementação de estímulo terapêutico. Deferimento. Irresignação procedente. Inexistência de urgência. Laudo não descreve com precisão o quadro do paciente para dele extrair se a encefalopatia é achado clínico recente ou muito antigo. Inexistência de probabilidade do direito. Órteses e materiais especiais solicitados não são implantáveis, pelo que inexiste obrigação de o plano custear seu fornecimento. Precedentes do C. STJ. A inexistência de previsão contratual específica não impede que o agravado pleiteie do Poder Público o acesso às tecnologias assistivas solicitadas. Aplicação do art. 196 e art. 227, caput e § 1o, da Constituição Federal e art. 11, § 2o, do ECA. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.